Tribunal: TJSP
Processo: 0000014-64.2018.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Recurso da acusação visando à condenação do réu nos termos da denúncia. Impossibilidade. Fragilidade probatória.
Recurso ministerial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000014-64.2018.8.26.0612, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado WILLIAN
CESAR RODRIGUES DA SILVEIRA CHIARELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-64.2018.8.26.0612 -Voto no 14.277
2
Apelação Criminal no 0000014-64.2018.8.26.0612
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Willian Cesar Rodrigues da Silveira Chiarelli
Comarca: Jaboticabal
Voto no 14.277
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
Recurso da
acusação visando à condenação do réu nos termos da
denúncia. Impossibilidade. Fragilidade probatória.
Recurso ministerial desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 170/172, acrescenta-se
que o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaboticabal,
Dr. Daniel Romano Soares, julgou improcedente a ação penal para
absolver
WILLIAN
CESAR
RODRIGUES
DA
SILVEIRA
CHIARELLI da imputação da prática do crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.
Inconformado, o Ministério Público recorreu pleiteando a
condenação do réu pelo crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006
(fls. 187/192).
Contrariado
o
recurso
(fls.
225/229),
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo
ministerial (fls. 242/247).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 05 de janeiro de 2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-64.2018.8.26.0612 -Voto no 14.277
3
por volta das 7h30min, nas proximidades da esquina da Rua Japão com
a Avenida Carlos Berchieri, no município e Comarca de Jaboticabal,
WILLIAN CÉSAR RODRIGUES DA SILVEIRA CHIARELLI, trazia
consigo e guardava, para fins de tráfico e entrega a terceiro, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 23
porções do entorpecente “cocaína” na forma de “crack”, embaladas em
plástico transparente e recobertas com papel alumínio, que pesaram 8,91
gramas, substância esta capaz de determinar a dependência física e
psíquica, apreendidas juntamente com a quantia de R$ 157,00 em
dinheiro.
Segundo consta, durante ação policial realizada no
endereço dos fatos visando apurar autoria de um crime de roubo, local
onde fica situada uma espécie de favela frequentada por usuários de
entorpecentes, os policiais se depararam com o réu WILLIAN, pessoa
apontada em data pretérita como traficante de drogas.
Na oportunidade, WILLIAN, aproveitando que estava
acompanhado por usuários de entorpecentes, dentre eles uma mulher
identificada como Priscila, determinou que esta escondesse certa quantia
em dinheiro, bem como um tubo plástico de cor vermelha contendo
entorpecentes.
Diante do comportamento suspeito apresentado, foram
todos abordados para averiguação, momento que foi localizado em
poder de Priscila o citado invólucro plástico contendo 23 porções de
“cocaína”, na forma de “crack”, bem como a quantia de R$ 157,00 em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-64.2018.8.26.0612 -Voto no 14.277
4
dinheiro.
Priscila confessou ser usuária de “crack” e que fazia uso
desta substância naquele endereço, sendo que WILLIAN era o
responsável pelo comércio da droga naquele ponto e de quem a depoente
havia adquirido R$ 80,00 da citada droga para uso na madrugada
anterior. Priscila informou ainda que com a aproximação da viatura
policial, WILLIAN mandou que a declarante escondesse a droga e
dinheiro por ele portados, o que a depoente fez por temer o que poderia
lhe acontecer.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 16/17), auto de
exibição e apreensão (fl. 18), laudo de constatação (fls. 21/22), laudo de
exame químico toxicológico (fls. 356/37), bem como pela prova oral.
No tocante à autoria, entendo que os elementos
probatórios coligidos nos autos são insuficientes para embasar o
pretendido decreto condenatório, devendo ser mantida a decisão
absolutória.
Tanto na fase extrajudicial como em juízo, o réu negou a
prática do delito. Afirmou que é usuário de drogas e estava no local
usando drogas. Negou ser o proprietário das drogas apreendidas com
Priscila. Disse que Priscila é garota de programa e frequentemente
fornecia drogas para os usuários de drogas. Priscila o incriminou porque
tinha brigado com o depoente, por ele ter se negado a dar drogas para
ela. O depoente pede dinheiro nos semáforos para comprar drogas. Disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-64.2018.8.26.0612 -Voto no 14.277
5
que o local dos fatos é um ponto de encontro de usuários de drogas.
A testemunha Priscila da Silva Paya, por sua vez, disse,
em juízo, que no dia dos fatos tinha feito um “programa” pela manhã e,
com o dinheiro, foi comprar drogas. Distribuiu as drogas para os colegas
e guardou uma parte junto ao corpo. A polícia apareceu no barracão. A
depoente escondeu o dinheiro e as drogas nas roupas íntimas. O réu deu
a droga para a depoente guardar. Os usuários se cotizavam no uso das
drogas e dividiam os entorpecentes que compravam. Um menino de
bicicleta entregava as drogas. A depoente usava drogas com o acusado.
O acusado também entregou dinheiro para a depoente esconder.
De outro lado, têm-se os depoimentos judiciais dos
policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.
Leonardo Pena relatou que estava apurando a prática de
um roubo de celular. Abordou a testemunha Priscila, usuária de drogas,
com entorpecentes. Priscila afirmou que estava guardando os
entorpecentes para o acusado. O local dos fatos é um barraco onde
costuma ficar usuários de drogas. Não conhecia o acusado como
traficante.
Tiago José de Araújo corroborou a versão do colega, ao
narrar que foi realizada uma operação no local dos fatos, onde há um
barraco de lona que reúne usuários de drogas. O pessoal foi abordado e
Priscila manifestou grande nervosismo ao ser abordada. Em revista
pessoal, com Priscila foram encontrados os entorpecentes. Indagada,
Priscila falou que as drogas pertenciam ao acusado. Acrescentou que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-64.2018.8.26.0612 -Voto no 14.277
6
informalmente, o acusado assumiu a propriedade das drogas. O depoente
conhece o acusado como usuário e traficante de drogas. Em revista
pessoal ao acusado, nenhum objeto relacionado ao uso de drogas foi
localizado.
Nesse quadro, a prova existente contra o apelado é frágil,
porquanto, apesar de estar presente no local dos fatos, não restou
comprovado nos autos, com a certeza necessária que uma condenação
exige, que as drogas apreendidas pertenciam a Willian, e que ele estava
no local praticando o comércio ilegal. Frise-se que Priscila confirmou
estar no local usando drogas com o Willian.
Ademais, no momento da abordagem policial nada de
ilícito foi encontrado na posse de Willian.
Nesse contexto, existem apenas indícios. Nada há nos
autos a produzir o necessário grau de certeza para uma condenação. A
fragilidade de provas implicou absolvição do apelado pelo princípio in
dubio pro reo.
Por tais motivos, a r. sentença recorrida deve prevalecer
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso ministerial.
MARCOS CORREA
RELATOR